Tribunal: STF
Processo: HC 248513
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-08
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (Desembargador convocado), do Superior Tribunal de Justiça, no HC 940.703/GO. 



    Pelo que se depreende, o paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da prática dos crimes de fraude eletrônica (art. 171, §2º-A e §4º-A, IV, do Código Penal), de lavagem de capitais (art. 1º, §4º, da Lei 9.613/1998) e de integrar organização criminosa (art. 2º, §3º, da Lei 12.850/2013). 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida pelo Ministro Relator, em decisão assim fundamentada: 



    No caso, destaco que o Juízo de origem decretou a prisão preventiva com base na seguinte fundamentação:



    [...]



    No caso em análise, a investigação visa desmantelar uma organização criminosa cibernética sediada em Goiás, especializada em fraudes eletrônicas. Essa organização, composta por diversos membros, tem como alvo vítimas em vários Estados do Brasil, utilizando principalmente golpes envolvendo celulares para cometer crimes.



    [...]



    A organização criminosa liderada por Wanderson Barbosa da Silva é altamente estruturada e especializada em fraudes cibernéticas em larga escala. A manutenção da liberdade dos investigados representa um risco significativo à ordem pública, pois há uma alta probabilidade de que continuem a praticar crimes semelhantes. A gravidade dos delitos, que envolvem fraudes eletrônicas sofisticadas e a lavagem de dinheiro, somada à extensão e ao impacto das operações fraudulentas, justifica a necessidade de neutralizar a atuação criminosa dos envolvidos para prevenir a reiteração delitiva. 



    [...]



    A prisão preventiva é essencial para assegurar que os investigados não prejudiquem a coleta de provas ou influenciem testemunhas. Os membros da organização, incluindo Tairany Neves do Nascimento e Danielle Braga Carapina, possuem acesso a uma vasta rede de informações e contatos, podendo facilmente destruir ou ocultar provas, bem como coagir ou intimidar vítimas e testemunhas. A complexidade e a sofisticação das operações criminosas demandam uma proteção especial ao procedimento investigativo, que poderia ser seriamente comprometido permanecendo os suspeitos em liberdade. 



    Há um claro risco de fuga dos investigados, dado o acesso facilitado a recursos financeiros substanciais obtidos ilegalmente, que poderiam ser utilizados para evadir da justiça. 



    [...]



    Cada um dos investigados desempenha um papel fundamental na organização criminosa. Wanderson Barbosa da Silva, como líder, orquestra e coordena as operações; Tairany Neves do Nascimento facilita a movimentação dos fundos fraudulentos; Danielle Braga Carapina coleta e organiza informações vitais para a execução dos golpes; Fernando Barbosa da Silva auxilia diretamente na operação das fraudes e na gestão dos recursos; Alexandre Pereira da Silva gerencia a lavagem de dinheiro e participa no tráfico de entorpecentes; e Glauber Henrique Rustiguel do Nascimento movimenta recursos dentro da organização. A prisão preventiva de todos é necessária para desmantelar a operação criminosa e impedir a continuidade das atividades ilegais. 



    […]



    Com efeito, a custódia foi legalmente fundamentada pelas instâncias ordinárias, porquanto foi ressaltado que o agente integra organização criminosa especializada em estelionato eletrônico, que teria feito inúmeras vítimas em vários Estados da Federação, movimentando vultuosas quantias em dinheiro, além de possuir, em tese, estrutura ordenada para a lavagem de capitais. 



    Consta, ainda, que o paciente seria responsável pela utilização de contas bancárias para movimentar os recursos financeiros da organização. 



    Tais circunstâncias revelam a elevada periculosidade do réu e justificavam a segregação preventiva para a garantia da ordem pública. 



     



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de novembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente